Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713894-66.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYANE GUIMARAES CRUZ APELADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 72826298. Efetivamente a ré apelada não foi intimada para ofertar contrarrazões ao recurso interposto pela autora. Posta a questão nestes termos, e visando evitar eventual nulidade, abra-se vista a requerida para contrarrazões (art. 1.010, §1o, CPC). Retire-se o processo de pauta de julgamento. P. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator